Tribunal: TJES
Processo: 5007835-52.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007835-52.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE DO CARMO RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR(A):
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
ORDEM DENEGADA.

1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas cautelares fixadas por ocasião da concessão da liberdade provisória, o que justifica a mais gravosa medida cautelar com base no art. 312, parágrafo único do Código de Processo Penal, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus
. Precedentes do STJ.

2.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007835-52.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ORNELIO MOTA ROCHA
PACIENTE: JOSE DO CARMO RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: ORNELIO MOTA ROCHA - RJ202803
Advogado do(a) PACIENTE: ORNELIO MOTA ROCHA - RJ202803

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ DO CARMO RODRIGUES
, em face de suposto ato coator imputado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES.

Aduz o impetrante que, o paciente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), teve sua prisão preventiva reestabelecida pelo fato dele ter descumprido medida cautelar, mais especificamente, a de proibição de mudar de residência e ausentar-se da Comarca por mais de 08 (oito) dias, sem prévia comunicação ao Juízo.

No entanto, afirma que o reestabelecimento da medida extrema padece de irregularidade, eis que o suposto descumprimento não aconteceu.

Aduz que sempre comunicou ao juízo de origem as suas ausências da comarca e mudanças de endereço, frisando que a medida cautelar exige apenas a comunicação ao juízo desses eventos, e não a autorização para tanto.

Postula, então, pela concessão da ordem de
habeas corpus,
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Segundo consta da inicial acusatória, o paciente, na data de 15.12.2021, fora preso em flagrante delito por trazer consigo e sem autorização legal, 73 pinos de substância análoga a cocaína em seu veículo celta.

Pois bem. Em que pesem as ponderações apresentadas pela defesa, suas alegações não merece prosperar.

Isso porque, ao contrário do que foi sustentado na impetração, o restabelecimento da custódia preventiva não foi motivado pela falta de comunicação por parte do paciente das vezes em que precisou se ausentar da comarca, mas, conforme bem enfatizou a Procuradoria de Justiça (id. 5883685), “
por ter violado as regras do monitoramento eletrônico, bem como por ter descumprido a medida cautelar consistente no recolhimento noturno em sua residência após as 22 horas, o que, conjugado ao seu histórico criminal, evidenciou a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois as medidas cautelares não foram adequadas e suficientes na hipótese
”.

E prossegue:

“Ainda que o restabelecimento da prisão preventiva tivesse sido motivado pela falta de comunicação por parte do paciente das vezes em que precisou se ausentar da comarca,
verifica-se da prova pré-constituída juntada
(
id. 5515461 e
id.
5515462
),
que o paciente juntou apenas comprovantes de comunicação de saída da comarca e sucessivas mudanças de endereço referentes ao ano de 2022, os quais não são aptos a justificar os reiterados descumprimentos das medidas cautelares verificados no mês de janeiro de 2023
.

Além disso, no id. 5515436, consta o relatório de monitoramento eletrônico comprovando as diversas violações realizadas pelo paciente durante o mês de JANEIRO de 2023, consistentes em transpor a área de inclusão, saída da residência após as 22 horas e não atendimento aos telefonemas da equipe de monitoramento para justificar a saída sem autorização, o que fundamentou, acertadamente, a revogação das medidas cautelares aplicadas, com reestabelecimento da prisão preventiva.
”

Conforme se vê, as meras comunicações não atendem ao compromisso esperado do acusado em liberdade monitorada e, pelos relatórios apresentados pelo serviço de monitoramento, o paciente, além de violar a área de inclusão, sequer atendeu as tentativas de contatos do referido setor, ou seja, o descumprimento foi tal que impediu qualquer asseguração, por parte do aparato estatal, de que o acusado não estava em práticas suspeitas ou questionáveis, dada sua periculosidade concreta justificada no decreto prisional.

De fato, tais circunstâncias sugerem que o acusado busca se esquivar de sua responsabilidade, o que, certamente, justifica a decretação da prisão cautelar, como forma de se garantir a ordem pública, com a finalidade de se evitar a reiteração delitiva, tendo em vista o histórico criminal do paciente, bem como para resguardar a instrução processual, tendo em vista o reiterado descumprimento das medidas cautelares.

Vejam-se os seguintes precedentes do STJ, nessa linha de entendimento:

“(...)
2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 3. Na hipótese, são idôneos os motivos elencados para justificar a decretação da prisão preventiva, pois evidenciam a sua necessidade para resguardar a instrução processual diante das notícias de descumprimento reiterado de medidas cautelares anteriormente impostas.
4
. É incontroverso o descumprimento de medida cautelar alternativa, tendo em vista que o paciente cometeu onze violações, sete referentes ao fim de bateria da tornozeleira eletrônica e quatro de violação da área de inclusão.
5. Agravo regimental não provido. (
STJ,
AgRg no HC n. 829.012/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023) – destaquei.

“(...)
Com efeito, o art. 312, parágrafo único, do CPP é expresso a autorizar a prisão preventiva “em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)”. Todavia, ressalta-se, que o art. 282, §4º, do CPP, faculta ao Juiz, em caso de descumprimento de qualquer medida imposta, a decretação da prisão preventiva em último caso. Nesse norte, a jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva tem fundamento legal no art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, diante do incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa de monitoramento eletrônico anteriormente imposta, tendo Corte estadual destacado que: “Conforme oficiado pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, no dia 25/01/2020, sábado, o embargante descumpriu as regras, violando a área de inclusão, deixando de atender à convocação, do dia 27/01/2020, para se justificar”.
(...)” (
STJ,
AgRg no HC n. 705.873/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022
) – destaquei.

Nesse sentido, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que decretou o reestabelecimento da prisão, pois, além de mudar de residência frequentemente (pelo menos cinco vezes entre os anos de 2022 e 2023), o paciente não cumpre as regras assumidas para o monitoramento eletrônico, visto que desde janeiro do presente ano mal ficou em casa e não atendeu as ligações do corpo de fiscalização (id. 5515466), o que comprova que as medidas cautelares não foram suficientes e adequadas para impingir no paciente o senso de responsabilidade que dele se espera, muito menos para fazer cessar o perigo de liberdade.

Ante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.